Tribunal: TJBA
Processo: 8050602-98.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8050602-98.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, THIAGO ANDRADE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Caso em exame: Policial militar demitido em razão de ter sido encontrada substância entorpecente no interior do seu veículo, estacionado no pátio da corporação. 2. Questão em discussão: (a) saber se a pena de demissão foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (b) saber se houve violação ao devido processo legal. 3. Razões de decidir: a) A substância entorpecente foi encontrada no veículo do apelante, estacionado em área militar, após mais de 24 horas da suposta apreensão, sem que o militar adotasse as medidas legais cabíveis; b) restou configurada transgressão grave, por estar intimamente atrelada à prática delituosa; c) a pena de demissão foi aplicada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em face da gravidade da conduta; d) não houve violação ao devido processo legal, tendo sido garantidos ao apelante o contraditório e a ampla defesa. 4. Dispositivo e Tese: Apelação desprovida. Tese de julgamento: “1. A demissão de policial militar que mantém substância entorpecente em seu veículo, estacionado em área militar, por mais de 24 horas, sem adotar as medidas legais cabíveis, configura transgressão grave e não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. Em processo administrativo disciplinar, os acusados se defendem de fatos, e não de capitulação legal, sendo desnecessária a descrição precisa da conduta infracional na portaria inaugural.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8050602-98.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo apelante WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto. Sala das sessões, PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO Juiz Substituto de 2º grau - Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA